Tribunal: CARF
Processo: 13074.728093/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.728093/2020-71
RESOLUÇÃO
1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para o sobrestamento até a
quitação do parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, seu arquivamento em razão da
extinção do crédito tributário ou, na hipótese de rescisão do parcelamento, retornem-se os autos
ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelos sujeitos passivos solidários
Ricardo Luiz Fragnani e Filomena Cristina Fragnani.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
010.511, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que
julgou improcedente a impugnação dos responsáveis solidários Ricardo Luiz Fragnani e Filomena
Cristina Fragnani, mantendo o crédito tributário em litígio.
Pela descrição dos fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida, nos termos abaixo:
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado com a finalidade a aplicar as multas
regulamentares previstas nos parágrafos 3o e 4o do art. 86 da Lei 8.981/1995 e
inciso II do art. 8-A do DL 1.598/1977, in verbis:
Lei 8.981/1995
Art. 86 (...)
[...]
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de
Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação,
sabendo ou devendo saber da sua falsidade. (destaque acrescido)
DL 1.598/1977
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
2. O crédito constituído apresenta os seguintes valores:
(...)
3. Conforme o TVF (fls. 11 a 25), a empresa INCENOR escriturou em sua ECF
valores informados em DIRF por empresas inexistentes, paralisadas, ao menos,
desde 2017 e sem movimentação financeira que desse suporte aos rendimentos
que informaram ter feito em favor da autuada, sujeitando-se a fiscalizada, em
face dessa conduta, à penalidade prevista no art. 86, §4o, da Lei 8.981/1995,
conforme o seguinte resumo (fl. 15):
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
3
4. As circunstâncias descritas, no entendimento da Autoridade lançadora, atraem
também a incidência da penalidade fixada no art. 8-A, inc. II, do DL 1.598/1977, na
seguinte forma:
(...)
5. O TVF registra ainda que o lançamento foi realizado com base nas declarações
do contribuinte, situação que dispensa a emissão de TDPF. As informações
utilizadas foram extraídas do SPED-ECF, considerando apenas os valores das
retenções escrituradas pela INCENOR e que constam em DIRF vinculadas as
pessoas jurídicas inexistentes (sobrelevando a Autoridade lançadora a aplicação
da Súmulas CARF no 06 e 46, bem como o disposto no art. 9o, §3o, do Decreto
70.235/1972).
6. A utilização pela autuada das retenções referidas consta na ECF no campo
“Imposto de Renda Retido na Fonte” na apuração anual (registro N630 – fl. 14) e
na apuração dos balanços de suspensão mensal (registro N620) é inequívoca e o
valor restituível que decorre de tal manobra serve de fundamento fático à multa
de que trata o art. 86, §§3o e 4o, da Lei 8.981/1995 (o detalhamento desses
valores das retenções e dos rendimentos tributáveis das quais decorrem consta
dos anexos I e II do relatório de fiscalização - fls. 27 a 29 e 31 a 38).
a) A Autoridade lançadora ainda frisa que:
a) Os valores relacionados ao lançamento constam nas DIRF das empresas
mencionadas como fontes pagadoras, declarações estas entregues entre
29/06/2018 e 26/04/2019 pelo mesmo contador que elaborou e transmitiu a ECF
de INCENOR na qual constavam as retenções inverídicas;
b) A ECF da INCENOR foi retificada para que dela passasse a constar os valores
mencionados no item antecedente, sendo inequívoco a sua utilização e, portanto,
o respectivo reflexo na apuração do imposto devido no período.
7. Para demonstrar a inexistência das fontes pagadoras, quais sejam: as empresas
ALPHA FOX e SOBERANO, o Auditor-Fiscal que presidiu o procedimento de
Fiscalização registra que:
a) Foi apurado nos Autos de Infração 13864-720.106/2019-23 e 13864-
720.102/2019-45 que tais pessoas jurídicas não apresentavam movimentação
financeira, nem capacidade econômica para efetuar os pagamentos e retenções
que declararam em DIRF;
b) Das ações fiscais referidas no item antecedente, a Autoridade lançadora
destaca as seguintes informações:
(...)
8. Em razão do descrito, considerando a existência de infração a lei e
sobrelevando que não é possível aos titulares da empresa autuada alegar
desconhecimento de registros milionários, levados a efeitos em seus livros
contábeis,
a
Autoridade
lançadora
responsabilizou
solidariamente
os
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
4
procuradores, que apresentaram a escrituração em nome da pessoa jurídica, bem
como os sócios/diretores que outorgaram a procuração, na forma dos art. 124,
inc. II, e art. 135, inc. II e III, do CTN, bem como do arts. 1177 e 1178 do Código
Civil, conforme a seguinte lista:
O procurador Jorge Luiz Gonçalves Candido Carmo, responsável pela entrega das
ECF;
Júnior Firmino da Silva, responsável pela pessoa jurídica procuradora F&Bell;
Reinaldo Aparecido Marques, responsável pela pessoa jurídica procuradora “4
Estações”;
Ricardo Luiz Fragnani, administrador da INCENOR;
Filomena Cristina Fragnani, administradora da INCENOR.
9. Os autuados foram cientificados e apenas INCENOR e seus administradores
apresentaram contrarrazões (fls. 64 a 81 e 103 a 123).
10. A empresa INCERNOR afirma que:
a) A autuação lavrada é nula, pois contraria o art. 142 do CTN dado que equívocos
no preenchimento de declarações de compensação e erros na contabilidade não
configuram falsidade ou intuito de fraude, sendo imprescindível a comprovação
do dolo;
b) A Autoridade lançadora meramente presume que a base de cálculo do imposto
foi intencionalmente reduzida, não trazendo quaisquer provas de que tenha
havido fraude;
c) Prestou todas as informações requeridas pelo Fisco, bem como sempre atuou
de forma transparente através dos procedimentos que entendeu legítimos,
apresentando todos os documentos e que “por motivo alheio a vontade da
impugnante não constaram das informações da empresa em questão.”
d) (...) “os auditores fiscais possuíam na ocasião inúmeras condições de levantar
se os pagamentos foram ou não efetuados, pois não há como não se inventar as
retenções na fonte, segundo, bastava a fiscalização intimar verificar e fiscalizar as
informações prestadas pela empresa que efetuou a retenção, verificando seus
arquivos.”
e) “Em outras palavras, a Impugnante entende não ter havido um procedimento
investigatório completo por parte dos nobres auditores fiscais a respeito das
retenções glosadas.” f) O conceito de falsidade é amplo e genérico (cita o Acórdão
CARF n.° 9202-008.521, julgado em 28/1/2020);
g) O Fisco presumiu a fraude, ato indevido em nosso ordenamento jurídico, pois a
figura do dolo, indispensável para a infração alegada, não é compatível com a
espécie de inferência referida (cita r. doutrina e jurisprudência);
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
5
h) Meros erros na escrituração contábil e nas declarações de compensação não
comprovam intuito de sonegação, fraude ou conluio, sendo necessário a prova
contundente e cabal da intenção dolosa;
i) No mérito, a multa aplicada fere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, configurando confisco (cita r. doutrina e jurisprudência);
j) O STF reconheceu a repercussão geral para o tema das multas abusivas (RE
582461 – Min. Gilmar F. Mendes);
k) “Já foi firmado entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte
do poder judiciário brasileiro, que a multa aplicada em valor superior ao tributo
supostamente devido configura confisco, desta forma, as multas devem ser
aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que não ocorreu no presente caso.” (ADI 11.075/DF)
l) “Na ADI 1.075/DF e a ADI 551/RJ, foi reconhecido que as leis que permitiam
multas em elevadíssimos percentuais em decorrência de mora ou sonegação
contrariavam a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco. Em
diversas ações de controle difuso de constitucionalidade analisadas foi possível
concluir que a Suprema Corte brasileira.”
m) “Insta salientar, por fim, que no presente caso, não se pretende questionar a
constitucionalidade nas normas, mas tão somente uma interpretação sistemática
com as demais normas do ordenamento jurídico sobre em especial o direito de
propriedade, a fim que seja feita a verdadeira justiça.”
n) A multa em discussão também viola o princípio constitucional da capacidade
contributiva (art. 145, §1o, da CF – citou r. doutrina e jurisprudência);
o) “Importante se faz ressaltar que as penalidades aplicadas nos presentes autos
ferem frontalmente os princípios da capacidade contributiva, do não confisco e os
da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a porcentagem aplicada é de
300% sobre o valor supostamente compensado indevidamente.”
p) “Deste modo, além de aplicar a multa indevidamente por SUPOR que a
Impugnante prestou conscientemente informações falsas em suas declarações a
fim de deixar de pagar impostos, qualificou a multa, o que elevou o percentual de
150 % para 300%, configurando, deste modo, excesso de penalidade e abuso de
poder.”
q) “Ora, nos presentes autos, não restou comprovado que era de ciência da
Impugnante que os dados informados nas DIRFS continham inexatidão, ou que ela
sabia que as fontes pagadoras não possuíam condições de suportar os
pagamentos dos rendimentos declarados nas DIRFs, tampouco, restou
comprovado que a Impugnante tinha ciência de que as fontes pagadoras não
estavam localizadas nos endereços informados nos cadastros da Receita Federal
do Brasil.”
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
6
r) “Outrossim, se as fontes pagadoras preencheram com informações falsas suas
DIRFs, induzindo supostamente a erro a Impugnante, elas que devem ser punidas,
e não a Impugnante que sempre agiu com boa-fé.”
11. Na forma da argumentação exposta, a defesa pede que seja acolhida a
preliminar de nulidade, em face do vício material da autuação, e, no mérito, a
total improcedência do Auto lavrado e finaliza requerendo sustentação oral
perante o CARF.
12. Os administradores da empresa autuada, apontados pela Autoridade
lançadora como responsáveis solidários, também ofereceram contrarrazões nas
quais afirmam preliminarmente que:
a) “O presente Auto de Infração tem por cobrança multa isolada no valor de R$
63.743.392,63 (sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e três mil,
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) em decorrência de a
empresa INCENOR ter informado e utilizado elevados valores de Imposto de
Renda Retido na Fonte em DIRF por pessoas jurídicas supostamente inexistentes
em sua ECF (Escrituração Contábil Fiscal), utilizando tais valores como redução do
Imposto de Renda a Pagar, tendo ficado sujeita, portanto, a multa prevista na Lei
8.981/95, Art.86, §4°, devido a utilização de tais valores.
b) Referida empresa também se sujeitou a multa prevista no Decreto-Lei
1.598/77, Art.8-A, II, devido a informação incorreta em ECF.
c) Os sócios da autuada foram indevidamente responsabilizados, unicamente em
função dos cargos que exerciam nesta, com fundamento no art. 135, inc. III, do
CTN;
d) Pois bem, a simples argumentação genérica e abstrata de que os Impugnantes
agiram com excesso de poderes não é capaz de lhes atribuir responsabilidade
solidária.
e) Em assim sendo, a responsabilidade solidária nasce somente se o administrador
agir intencionalmente, com o intuito de praticar a conduta típica, o que não
ocorreu no presente caso, pois, em momento algum o Fisco demonstrou qualquer
ato praticado pelo Impugnante com intuito de dolo, fraude ou simulação a fim de
obter vantagens ilícitas em detrimento do Fisco.
f) “Ocorre que, os Impugnantes tão somente foram responsabilizados porque na
época da apresentação das declarações com informações reputadas falsas pela
Fiscalização, compunham o quadro societário da empresa conforme relatado pelo
Auditor Fiscal. Contudo, não foi demonstrado o nexo causal entre o ato praticado
pelos Impugnantes com a suposta vantagem irregular obtida, transcreve-se por
derradeiro trecho do termo de verificação fiscal:
27.O mandatário (procurador), por sua vez é citado diretamente no CTN, Art.135,
II, sendo os diretores ou administradores citados no Art. 135, III, sendo que estes
agiram com infração da Lei para que fossem responsabilizados.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
7
28. Portanto são trazidos ao polo passivo da obrigação tributária, os procuradores
(mandatários) que apresentaram a escrituração em nome da pessoa jurídica
(sabidamente falsa), bem como os sócios/diretores que outorgaram a procuração
e respondem pelas consequências desta, conforme listo abaixo (...)
33. NÃO é possível alegar o desconhecimento de tal prática (utilização dos
valores), bem como o desconhecimento do impacto de tais valores milionários, e
desconhecimento
da
escrituração
transmitida
por
parte
dos
administradores/procuradores da pessoa jurídica (...)"
g) “Pela transcrição acima, é de se depreender que somente pelo fato dos
Impugnantes comporem o quadro societário da empresa foram responsabilizados
solidariamente nos termos do artigo 135, III do Código Tributário Nacional, sem,
contudo existir motivação ou prova de que os impugnantes praticaram conduta
dolosa que caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatuto social.”
h) (...) “o dolo é condição essencial para a responsabilização, ou seja, a intenção
de fraudar, de agir de má fé é fundamental para caracterizar a responsabilidade
pessoal.”
i) “Isto posto, é de se ressaltar que não basta a simples inadimplência no
recolhimento de tributos, ou a compensação de tributos considerada indevida, o
Fisco deve-se ater a fatos que comprovam a conduta com excesso de mandato ou
infringência da lei com intenção dolosa.”
j) “Outrossim, somente a partir dos nexos causais apurados é que se pode fixar a
responsabilidade solidária. A lei não pode exigir mais do que a situação jurídica
permite. Lei especial não pode afastar o fundamento jurídico adotado pelo direito
comum. A lei tributária não pode instituir responsabilidade solidária dos sócios da
empresa, confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física, cada qual com
personalidade jurídica própria nos termos do direito comum.”
k) “No presente caso não foi comprovado em que medida os Impugnantes
praticaram o fato gerador da obrigação tributária ou se beneficiaram da situação,
portanto, deve ser afastada a sua responsabilidade solidária.”
l) “Neste sentido deve-se dizer que somente devem ser responsabilizados
solidariamente os sócios com poder de gestão que estão devidamente
constituídos no contrato social da empresa, desde que o Fisco comprove o dolo e
o nexo causal entre o ato supostamente praticado com excesso de poderes e
infração a lei e a vantagem ilícita obtida em detrimento do Fisco, o que não restou
demonstrado nos presentes autos.”
m) “Insta salientar, que nos temos do art. 135, III, do CTN, respondem pelo crédito
tributário devido pela sociedade empresária limitada apenas os sócios que
estejam na direção, gerência ou representação sociedade empresária limitada e
tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.”
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
8
n) “Não restando comprovado nos autos a prática de atos de administração,
gerência ou representação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos à época dos fatos, como no presente caso, torna-se incabível a
manutenção do sócio no polo passivo como responsável solidário por infração
imputada a sociedade empresária de que participa.”
o) “Por fim, não se pode olvidar, como já pacificado em nossos Tribunais, as
figuras da pessoa jurídica e de seus sócios ou dirigentes são distintas e
inconfundíveis, de forma que o patrimônio pessoal destes últimos não pode ser
atingido coativamente para saldar dívidas da empresa, senão nas hipóteses
previstas, em caráter de exceção que, repita-se, que não foram verificadas nos
presentes autos.”
13. No mérito as pessoas apontadas como responsáveis solidárias reiteram os
argumentos apresentados pela empresa autuada, em síntese, ofensa aos
princípios do não confisco, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade
contributiva, isto tudo sem que qualquer prova da existência de dolo por parte
dos impugnantes tenha sido produzida (argumento da autuação fundada em
presunção).
14. Na forma dos argumentos referidos, pedem os impugnantes a sua exclusão do
polo passivo, bem como seja declarada a nulidade da autuação por vício material.
15. É o que importa relatar”.
A 1a Turma da DRJ/09, julgou improcedente as impugnações da Contribuinte e dos
sujeitos passivos solidários Ricardo Luiz Fragnani e Filomena Cristina Fragnani, no dia
06/dezembro/2021, em decisão cuja ementa segue abaixo:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/02/2019, 01/03/2019, 31/10/2019
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo
STF, quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve
prosseguir normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À LEI
MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir, ainda que de forma indireta, declaração
incidental de inconstitucionalidade (Súmula Vinculante no10 do STF).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA POR PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Responsabilidade solidária amparada em fatos indicadores não se iguala ao
emprego de presunções, pois indícios são apenas aquelas ocorrências ou
fenômenos demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
9
bem como podem ser afastados por contra indícios ou fatos indicadores
infirmantes ou, ainda, caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de
multiplicidade, harmonia e convergência para fundar juízo além da dúvida
razoável.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 27/02/2019, 01/03/2019, 31/10/2019
Demonstrada a prestação de informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte será aplicada aquele que se beneficiar dessa
informação, sabendo ou devendo saber da sua falsidade, multa de trezentos por
cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto
de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, (e-
fls. 188/213).
Irresignados os responsáveis solidários Ricardo Luiz Fragnani e Filomena Cristina
Fragnani interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 220/243), sustentando a exclusão da
responsabilização solidária e a desproporcionalidade e irrazoabilidades das multas aplicadas e do
efeito confiscatório, por fim, pleitearam pela nulidade do auto de infração e no mérito pela total
improcedência do auto lavrado.
No dia 26/dezembro/2022, a Contribuinte protocolizou o Termo de Desistência do
Recurso Administrativo (e-fls. 248/257).
No dia 08, fevereiro/2023, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF,
após a análise do referido termo, proferiu o Despacho de Desistência (e-fls. 258/259), cujo teor
segue abaixo em síntese:
“(...)
Tendo em vista a desistência do recurso interposto no presente processo e a
renúncia expressa a qualquer contestação, proponho o encaminhamento à
unidade origem da Receita Federal.
(...)”.
No dia 03/abril/2023, a VR 05RF DEVATA proferiu o despacho de encaminhamento
cujo teor segue abaixo (e-fl. 263):
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminho o presente PAF para julgamento do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte que questiona o vínculo da solidariedade, conforme IN RFB 1862, 27
DE DEZEMBRO DE 2018 (Art. 5, § 4o).
(...)”.
Posteriormente, o processo foi redistribuído a minha relatoria.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
10

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Sobrestamento

A Contribuinte INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA formalizou no
dia 19/dezembro/2022, o Termo de Transação com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Assim, o efeito imediato da transação efetuada pela contribuinte INCENOR
INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA com a PGFN é o de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, a teor do inc. VI, do art. 151, do CTN, mantendo-a suspensa até o cumprimento
integral da obrigação, tendo-se por extinto o crédito tributário ao concluir-se o pagamento
integral das parcelas do débito, com aproveitamento aos sujeitos passivos solidários.
Desta feita, há de se decidir acerca do tratamento a ser conferido ao recurso
voluntário dos sujeitos passivos solidários Ricardo Luiz Fragnani e Filomena Cristina Fragnani, no
curso da transação solicitada e deferida, uma vez que o requerimento de parcelamento do
contribuinte e devedor principal INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA não implica
a desistência do recurso dos devedores solidários, não atingindo seu interesse de agir, na medida
que a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a quitação do parcelamento.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: “a suspensão da
exigibilidade pela adesão do contribuinte a parcelamento fiscal não afasta o interesse de agir do
responsável que busca discutir unicamente a responsabilidade tributária que lhe é imputada”
(REsp 1.234.480∕SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/08/2011).
As peças defensivas de impugnação e recurso dos sujeitos passivos solidários,
repetem os argumentos utilizados pela pessoa jurídica em suas defesas, agregando teses novas,
buscando discutir a responsabilidade tributária que lhe é imputada, com base nos artigos 135, III
do CTN; além de requerer a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.892 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.728093/2020-71
11
Há entendimento recorrente na jurisprudência das Seções deste Conselho
(Resolução n° 1401-000.348, de 05/03/2015; Acórdão no 2401-005.689, de 09/08/2018; Resolução
no 3201-002.143, de 19/06/2019), até por constar de orientação expressa do Manual dos
Conselheiros, (Brasília, 2022, Ver 2.1.1, Pág 103), que em situações de recurso pendente de
julgamento de algum dos coobrigados em face de deferimento de parcelamento a outro devedor,
o processo seja encaminhado à Unidade de Origem para fins de sobrestamento até a extinção do
crédito tributário ou a rescisão do parcelamento e retomada do julgamento do recurso.
Outrossim, deve-se encaminhar os autos à unidade de origem para sobrestamento
até a quitação total do parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, seu arquivamento em
razão da perda de objeto do referido recurso; rescindido o parcelamento, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do recurso voluntário dos devedores solidários.

Conclusão

Isto Posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à unidade de origem para o sobrestamento até a quitação do
parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, seu arquivamento em razão da extinção do
crédito tributário; ou, na hipótese de rescisão do parcelamento, retornem-se os autos ao CARF
para julgamento do Recurso dos sujeitos passivos solidários Ricardo Luiz Fragnani e Filomena
Cristina Fragnani.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 280
DF CARF MF
Original